Tribunal: TJPA
Processo: 0000532-06.2007.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000532-06.2007.8.14.0020

APELANTE: CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO

ADVOGADO DATIVO: PAULO VICTOR SANTOS ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000532-06.2007.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Gurupá

APELANTE:
CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO
(Adv. Paulo Vitor Santos Rocha – OAB/PA nº 21.056)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes -
art. 157, §2º, I e II, do CP
–
PRELIMINAR: 1)
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEFESA – ACOLHIMENTO – da leitura do termo da audiência de instrução e julgamento realizada em 05/12/2011 constata-se que não havia advogado atuando na defesa do apelante
CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO, mas tão-somente a patrona do corréu Edivanildo Rodrigues Farias, a qual inquiriu as testemunhas apenas em relação à conduta de seu patrocinado, e apenas em favor deste apresentou Alegações Finais, pelo que patente a ausência de defesa do ora apelante durante a referida audiência, ensejando a nulidade do ato e da sentença prolatada em seu desfavor –
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA
DECLARAR A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO APELANTE CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e acolher a preliminar para
declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença em relação ao apelante CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Gurupá que o condenou pela prática de delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP,
cominando a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime fechado e 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de defesa técnica em favor do apelante durante a audiência de instrução e julgamento. No mérito, não apresentou teses absolutórias, pugnando pelo decote da majorante do uso de arma de fogo e modificação do regime inicial para aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e acolhimento da preliminar para declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença em razão da ausência de defesa técnica para o apelante durante o ato, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese que, em 08/10/2007, por volta das 04h30min, em uma residência localizada na rua Antonio Raposo, s/nº, cidade de Gurupá, o réu
CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO
, acompanhado dos adolescentes Jeferson da Silva Pantoja e Pedro Primavera da Silva, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram 03 (três) litros de vinho pertencentes à vítima Benedito Baia Pinto.

Encerrada a instrução,
CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO
foi
condenado pelo
delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo-lhe
cominada a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime fechado e 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu preliminarmente a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença proferida em seu desfavor em razão da ausência de defesa técnica, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura do termo da audiência de instrução e julgamento realizada em 05/12/2011constata-se que não havia advogado atuando na defesa do apelante
CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO, estando presente apenas a causídica Dra. Karla Fabiana Siqueira Marques, atuando na defesa do corréu Edivanildo Rodrigues Farias, sendo patente que inquiriu as testemunhas apenas em relação à conduta de seu patrocinado, bem como somente em favor deste apresentou Alegações Finais, pelo que patente a ausência de defesa do ora apelante CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO durante a referida audiência, ensejando a nulidade do ato e da sentença prolatada em seu desfavor.

Acerca da ausência de defesa, preleciona a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal que constitui nulidade absoluta, verbis:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Patente, na hipótese, o prejuízo decorrente da referida nulidade, uma vez que não houve participação da defesa do ora apelante na produção da prova em audiência, bem como restou condenado sem apresentação de defesa técnica e, portanto, sem que fosse suscitada qualquer tese defensiva em seu favor, razão pela qual imperativo o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória em relação a
CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO, devendo referidos atos serem repetidos pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e acolho a preliminar para
declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença em relação ao apelante CARLOS MAGNO DA SILVA ADRIAO
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023